Tribunal: STF
Processo: HC 72435
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DELITO DE ESTUPRO PRATICADO CONTRA 
   CRIANÇA DE TRÊS ANOS DE IDADE - CRIME HEDIONDO - ALEGADO ERRO NA 
   DOSIMETRIA DA PENA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA - 
   INAPLICABILIDADE DO ART. 263 DA LEI Nº 8.069/90 (ESTATUTO DA 
   CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) - VIGÊNCIA IMEDIATA DA LEI Nº 8.072/90 
   (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS) - POSSIBILIDADE JURÍDICA DE REVOGAÇÃO, 
   AINDA QUE TÁCITA, DE LEI QUE SE ACHA EM PERÍODO DE "VACATIO 
   LEGIS" - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO.